Tribunal: TJMT
Processo: 1013156-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013156-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 000.287.551-97 (AGRAVANTE), GISLAINE ALEXANDRE PENA - CPF: 052.839.701-08 (AGRAVADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA EVENTUAL ALTERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Fixados os alimentos provisórios em obediência ao binômio necessidade-possibilidade, de acordo com as provas trazidas na exordial, eventual alteração somente pode ser realizada após instrução probatória que altere a realidade fática.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Celso Rodrigues de Souza
, tirado em face da decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável manejada pela agravada, fixou os alimentos provisórios devidos aos 02 (dois) filhos menores do casal em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz, em síntese, que o aludido valor está fora de sua da possibilidade financeira, uma vez que no momento está tendo que fazer “bicos” para conseguir manter seu sustento.

Acrescenta, que por possuir baixa renda, a manutenção do valor fixado a título de alimentos provisórios importa em grave ameaça a sua subsistência.

Por derradeiro, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de minorar o valor para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A liminar foi indeferida.

As contrarrazões pugnam pela manutenção da decisão atacada.

O parecer é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A questão posta em julgamento é singela e está adstrita a averiguar se o valor dos alimentos provisórios fixados no alvorecer da demanda originária retrata a realidade dos autos.

Nesse aspecto, entendo escorreita a decisão atacada, que estabeleceu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título provisório, postergando uma melhor aferição do binômio necessidade-possibilidade para após a instrução probatória.

Isto porque, malgrado as alegações do agravante de que não tem condições de arcar com o valor estipulado, por certo as necessidades de seus (02) dois filhos, demandam, a priori, um valor superior ao que foi estabelecido, demonstrando que a balança da razoabilidade foi bem aferida pelo juízo monocrático, uma vez que a importância não indica a bancarrota do genitor, tampouco extravagância financeira aos beneficiados.

Ademais, em se tratando de valoração realizada no início da demanda, não há como, por mais acurada que seja a análise dos fatos, estabelecer um valor em sintonia perfeita com a verdade real, até porque, para tanto, é imprescindível que o processo atravesse a fase da instrução para um eventual redimensionamento, sendo, portanto, suficiente, em juízo de cognição sumária, a fixação dentro dos critérios de necessidade-possibilidade e razoabilidade apresentados na exordial.

Nesse sentido é o posicionamento deste Sodalício, vejamos,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS - BINÔMIO POSSIBILIDADE- NECESSIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA – ADEQUAÇÃO DO VALOR APÓS DEVIDA INSTRUÇÃO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. A fixação de alimentos , inclusive os provisórios , há de atender ao binômio possibilidade- necessidade . A situação concreta recomenda o arbitramento de alimentos provisórios com moderação e em atenção ao que consta nos autos, até que, com as provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada a real situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda. Necessária a ampla dilação probatória , a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade -possibilidade.

(N.U 1011148-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Defiro
a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020